Tribunal: TJSP
Processo: 1024795-45.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação cível. Contrato imobiliário. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por perdas e danos. Vaga de garagem com metragem inferior à constante do contrato. Sentença de reconhecimento de decadência e ilegitimidade de parte da ré.
Preliminar. Falta de fundamentação da sentença. Não ocorrência. Pontos relevantes para o deslinde da matéria foram analisados e dirimidos.

Ementa:
Apelação cível. Contrato imobiliário. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por perdas e danos. Vaga de garagem com metragem inferior à constante do contrato. Sentença de reconhecimento de decadência e ilegitimidade de parte da ré.
Preliminar. Falta de fundamentação da sentença. Não ocorrência. Pontos relevantes para o deslinde da matéria foram analisados e dirimidos. Inexistência de vício de ausência de fundamentação.
Preliminar. Legitimidade passiva. Condição da ação. Análise conforme as alegações do autor na inicial. Pretensão do autor relacionada à construção/metragem das vagas de garagem de responsabilidade da ré. Legitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação.
Prescrição e decadência. Ação de natureza condenatória (responsabilidade civil com pedido de perdas e danos). Aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) que não restou configurado. Ingresso da parte autora no imóvel no ano de 2016. Ação proposta no ano de 2020.
Determinação de retorno dos autos ao Primeiro Grau, para continuidade do julgamento.
Resultado. Recurso de apelação provido.